Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700441-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: V. C. B. REPRESENTANTE: PATRICIA CAVALCANTI E CYSNE SILVA AGRAVADO: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora